Tribunal: STF
Processo: RHC 219004
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 740.447/SC, assim ementado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA NATUREZA EQUIPARADA A HEDIONDO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO QUE EMANA DE NORMA CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 112, § 5º, DA LEP. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - Em que pese as considerações da defesa, não assiste razão à instituição impetrante, porquanto o entendimento desta Corte é que a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 não afastou a equiparação a delito hediondo do crime de tráfico de drogas, uma vez que tal equiparação não deriva desta legislação, mas sim da previsão do inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal. Precedentes. 



    III - Muito embora a Lei nº 13.964/2019 traga a previsão expressa que não se considera hediondo ou equiparado o tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, qual seja, o tráfico privilegiado, todavia foi explícito em referendar o já sedimentado na jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal que fez distinção exatamente para afastar a hediondez somente do tráfico privilegiado quando decidiu que ‘o tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos’ (HC n. 118.533/MS, Tribunal Pleno, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 16/9/2016 - grifei), não sendo possível estender ao tráfico do caput do mesmo artigo.



    IV - Nesse mesmo sentido, em análise contrário senso, o entendimento recente desta Corte no julgamento do Tema 1.084, pelo rito dos recursos repetitivos, tendo como representativo da controvérsia o REsp n. 1.918.338/MT, Terceira Seção, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 31/5/2021), onde ficou pacificado o entendimento da possibilidade de aplicação retroativa do art. 112, V, da LEP aos condenados por crimes hediondos ou equiparados que fossem reincidentes genéricos, sendo que o caso versava exatamente sobre condenado por tráfico de entorpecentes. 



    Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 31).



    Nesta pretensão recursal, a defesa sustenta, em síntese, que, 



    “[...] como a redação do §2° do artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos foi expressamente revogada pela Lei nº 13.964, de 2019, não é mais possível afirmar que o crime de tráfico possui natureza hedionda, uma vez que estes últimos possuem natureza taxativa. 



    Logo, o rol dos crimes considerados hediondos, por suas consequências de caráter mais punitivo e severo para o réu, deve ser especificado em lei, sendo definidos precisamente aqueles tipos penais definidos como hediondos. 



    Sendo assim, após a revogação do referido dispositivo, e não sendo mais possível considerar o crime de tráfico como hediondo, o apenado passa a ter sua progressão regida pelo art. 112, I, da Lei de Execuções Penais (LEP), segundo o qual poderá progredir de regime se cumprida:



    I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    […].” (págs. 5-6 do doc. eletrônico 38).



    Adverte, ainda, que 



    “[...] a analogia só é admitida no direito penal quando para beneficiar o réu, jamais para prejudicá-lo. Nesse sentido, uma vez que os crimes hediondos são estabelecidos especificamente pela Lei 8.072/1990, equiparar crime de tráfico, sem previsão expressa e explícita, a crime hediondo é realizar integração indevida da lei, aplicando tratamento mais severo sem que exista legislação expressa que o comine.” (pág. 6 do doc. eletrônico 38).



    Conclui, em resumo, que 



    “[...] a redação da Lei do Pacote Anticrime tornou mais benéfica a situação para progressões de regime atinentes a apenados que praticaram crime de tráfico de drogas, uma vez que, de acordo com a nova redação, este tipo penal passa a ser considerado crime comum, incidindo, dessa maneira, o inciso I do art. 112 da Lei de Execuções Penais (LEP).” (pág. 6 do doc. eletrônico 38). 



    Requer, ao final, o provimento deste recurso ordinário, “a fim de que seja modificado o acórdão proferido pela Colenda Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com a consequente anulação do ato que indeferiu o pedido liminar para a obtenção da progressão de regime”. (pág. 9 do doc. eletrônico 38).



    O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentaram contrarrazões (documentos eletrônicos 51 e 52, respectivamente).



    É o relatório. Decido.



    A decisão recorrida não destoa da orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte. Ao decidir caso análogo ao presente, o Ministro Alexandre de Moraes assentou o seguinte entendimento:



    “[...]



    Nos termos do art. 5º, XLIII, da Constituição da República, ‘a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem’.



    Como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tratamento a eles destinado. Nesse sentido, salienta RENATO BRASILEIRO DE LIMA:



    ‘Como o constituinte inseriu a conjunção aditiva ‘e’ logo após fazer referência à tortura, ao tráfico e ao terrorismo, fazendo menção, na sequência, aos crimes definidos como hediondos, depreende-se que, tecnicamente, tais delitos não podem ser rotulados como hediondos. Logo, como o dispositivo constitucional determina que lhes seja dispensado tratamento idêntico, tortura, tráfico e terrorismo são tidos como crimes equiparados a hediondos.



    A justificativa para o constituinte originário ter separado os crimes hediondos dos equiparados a hediondos está diretamente relacionada à necessidade de assegurar maior estabilidade na consideração destes últimos como crimes mais severamente punidos. Em outras palavras, a Constituição Federal autoriza expressamente que uma simples Lei Ordinária defina e indique quais crimes serão considerados hediondos. No entanto, para os crimes equiparados a hediondos, o constituinte não deixou qualquer margem de discricionariedade para o legislador ordinário, na medida em que a própria Constituição Federal já impõe tratamento mais severo à tortura, ao tráfico de drogas e ao terrorismo (Legislação criminal especial comentada, Volume único, 8. ed. Editora JusPodivm, 2020, p. 350)’.



    Na mesma linha de consideração: ROGÉRIO GRECO (Crimes Hediondos e Tortura: Comentários às leis 8.072/1990 e 9.455/1997, 2. ed, Editora Impetus, 2019, p. 89; GUILHRME DE SOUZA NUCCI (Leis penais e processuais penais comentadas, Volume 1, 14. ed. Editora Forense, 2021, p. 566).



    Nesse contexto, irretocável a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que ‘a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal’.



    Em conclusão, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.” (HC 214.741/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, transitada em julgado em 11/5/2022).



    No mesmo sentido, registro as seguintes decisões monocráticas: HC 216.646/PR, de relatoria do Ministro Nunes Marques; HC 215.831/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; e HC 216.838/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber.



    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator